Tribunal: TCU
Processo: 026.227/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo MPTCU, ante indícios de irregularidades na formulação e na execução do Termo de Fomento 3/2024, celebrado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), e a Associação Beneficente Cisne (Instituto Cisne de Pesquisa; CNPJ 56.322.696/0002-08), com recursos da Emenda Parlamentar 44530001 (R$ 18.735.793,03), de indicação do Deputado Federal Rafael Prudente.

Inteiro teor:
Acórdão 2708/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) Júlio Marcelo de Oliveira, ante indícios de irregularidades na formulação e na execução do Termo de Fomento (TF) 3/2024 (peça 2), celebrado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), e a Associação Beneficente Cisne (Instituto Cisne de Pesquisa; CNPJ 56.322.696/0002-08), com recursos da Emenda Parlamentar 44530001 (R$ 18.735.793,03), de indicação do Deputado Federal Rafael Prudente. Considerando que o Termo de Fomento foi firmado com vistas à prestação de serviços de média e alta complexidade nas especialidades de oftalmologia e ginecologia; Considerando que entre as principais irregularidades apontadas estão: (i) planejamento inadequado, uma vez que a meta de 15 mil cirurgias oftalmológicas não condizia com a demanda real de apenas 4 mil cirurgias pendentes; (ii) falta de detalhamento dos planos de trabalho, que careciam de informações específicas, como número de carretas, qualificação dos profissionais, serviços oferecidos e equipamentos disponíveis; (iii) problemas com a entidade parceira, a Associação Beneficente Cisne, que, além de não conseguir comprovar seu endereço de funcionamento, não comprovou experiência prévia, capacidade técnica e operacional, nem apresentou autorização estatutária para realizar as atividades previstas, como procedimentos cirúrgicos; (iv) documentação fornecida pela entidade era insuficiente, com ausência de orçamentos detalhados, cotações de preços e informações sobre insumos relevantes, como lentes intraoculares para cirurgias de catarata; (v) a Lei 13.019/2014, utilizada como base para a parceria, não se aplica à contratação de serviços de saúde complementares ao SUS, sendo a Lei 9.637/1998 o instrumento adequado, e; (vi) Os recursos inicialmente destinados ao Termo de Fomento 3/2024 foram redirecionados para outras ações, como o Termo de Fomento 10/2024 com o Instituto Elisedape e uma proposta de parceria com o Instituto IBSAÚDE, não havendo repasse ao instituto Cisne; Considerando, todavia, que atuando no caso, o TCDF suspendeu o Termo de Fomento 3/2024, desde então, sem proferir decisões em sentido contrário; Considerando, ainda, que os recursos federais inicialmente destinados não foram utilizados no Termo de Fomento 3/2024, mas em outras ações; Considerando que a unidade instrutiva propõe o não conhecimento da exordial e o apensamento dos autos ao TC Processo 028.984/2024-2 , que versa sobre as ações para as quais efetivamente se destinou os recursos da emenda envolvida; Considerando, que o MPTCU anui à proposta (peça 27), com o ajuste de técnica processual, para que a representação seja conhecida e considerada prejudicada por perda de objeto, para ser apensada ao TC Processo 028.984/2024-2 ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o apensamento do feito ao TC Processo 028.984/2024-2 , e o envio de cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SES/DF). 1. Processo TC- Processo 026.227/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.